Tribunal: TCU
Processo: 008.603/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE (no da TCE no sistema: 1662/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 6074/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor de Maria Ribeiro da Silva (Prefeita no período de 1o/1/2009 a 31/12/2012), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Palestina do Pará (PA), no âmbito do Fundo Nacional de Assistência Social, exercício de 2009; Considerando que transcorreram prazos superiores a três anos entre 17/3/2017 (ciência do Ofício 651/2017, que prorrogou prazo para regularização da prestação de contas, peças 26 e 27) e 13/4/2020 (emissão da Nota Técnica 480/2020, que encaminhou o processo à Coordenação Geral de Orçamento, Finanças e Contabilidade/FNAS, peça 32) e entre 16/7/2021 (emissão do Relatório do Tomador de Contas, peça 43) e 6/5/2025 (emissão do Relatório de Auditoria da CGU, peça 46); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 52-54) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 55), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. 1. Processo TC- Processo 008.603/2025-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Maria Ribeiro da Silva (XXX.592.301-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Palestina do Pará (PA). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.